Tribunal: CARF
Processo: 13807.013570/99-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.013570/99-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.646 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
NOVA AMÉRICA HOLDING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997
IRRF DIVIDENDOS RECEBIDOS. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.
No caso de pessoas jurídicas, o IRRF sobre dividendos recebidos somente é
compensável com o imposto que a pessoa jurídica beneficiária, tributada no
regime do lucro real, tiver de recolher relativo à distribuição de dividendos,
bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses. A não distribuição de
dividendos ou a não incidência do imposto sobre os dividendos distribuídos
não gera o direito à restituição do IRRF incidente sobre os dividendos
recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo– Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente a conselheira Rita Elisa da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.
.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
2101-005.077, proferido na Sessão de 09 de abril de 2019, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.013570/99-58
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.013570/99-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997
IRRF sobre DIVIDENDOS.
O IRRF sobre dividendos somente é compensável com o imposto que a pessoa jurídica
beneficiária, tributada no regime do lucro real, tiver de recolher relativo à distribuição
de dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses.
O recurso visa rediscutir as seguintes matéria: a possibilidade de restituição do
IRRF sobre dividendos recebidos em face de mudança legislativa e da sua natureza da
tributação: como antecipação.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que as retenções de
imposto de renda sobre o valor dos dividendos recebidos de suas controladas e coligadas
superaram o valor a pagar a título de imposto na declaração de ajuste, caracterizando o
recolhimento a maior do que o devido a que se refere o art. 165, I, do CTN; que a Secretaria da
Receita Federal reconhece expressamente o direito à restituição do indébito tributário na hipótese
de pagamento a maior, independentemente de sua modalidade, nos exatos termos do art. 2o, I, da
Instrução Normativa SRF n. 21, de 10 de março de 1997; que o art. 165, I, do CTN, garante ao
contribuinte, sem qualquer ressalva, a restituição de tributo pago a maior e o IRRF deve sim ser
considerado recolhido a maior se e quando o contribuinte apurar, no ajuste anual, que as
retenções sofridas superaram o valor a pagar a título de IR; que se trata de conclusão lógica que,
por si só, torna aplicável à espécie a regra do inciso I, do artigo 2o, da IN SRF no 21/97; que não
é pelo fato de o art. 2o, § 1o, “b”, da Lei no 8.849/94, com a redação dada pela Lei n. 9.064/95, ter
feito menção apenas ao termo compensação que o contribuinte só poderia satisfazer o seu crédito
dessa forma; que a compensação, nada mais é do que uma espécie do gênero restituição, ou
forma pela qual esta se operacionaliza, colocada à disposição do contribuinte para facilitar a
recuperação do tributo pago a maior, e não para dificultá-la, de modo que tanto uma quanto a
outra podem ser utilizadas pelo contribuinte para recuperar os créditos de que é titular; que não
há que se falar na impossibilidade de haver a restituição do imposto antecipado pela Recorrente,
pois tanto o instituto da restituição como o da compensação podem ser utilizados pelo
contribuinte para recuperar seus créditos junto ao Fisco; que negar a devolução do imposto a
contribuinte que não tenha conseguido se valer da compensação por razões de ordem financeira,
como é o caso da Recorrente, mas admiti-la àquele que se encontrava em boa saúde à época dos
fatos geradores denota tratamento discriminatório e incompatível com o bom direito; que não se
pode obrigar o contribuinte a apurar e distribuir lucros para recuperar créditos de sua
titularidade; que não é demais reafirmar a regularidade formal do pedido de restituição, pois foi
instruído com documentos suficientes à aferição dos créditos, conforme reconhecido no próprio
despacho decisório da Delegacia de Administração Tributária em São Paulo/SP que o analisou.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.013570/99-58

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, para maior clareza, faço breve resumo dos fatos.
A contribuinte pleiteou restituição de imposto retido na fonte incidente sobre
dividendos recebidos os quais não puderam ser compensados porque a contribuinte não
apurou/distribuiu lucros.
Pois bem, conforme claramente exposto desde a análise do pedido de restituição,
as possibilidades de restituição são aquelas descritas no art. 165 do CTN. Confira-se:
"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4° do artigo 162, nos seguintes casos:
I- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. "
Ora, o caso aqui analisado não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima. Por
outro lado, o tratamento do imposto retino na fonte incidente sobre lucros recebidos está
disciplinado no art. 655 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 1999), a saber:
"Art. 656. O imposto descontado na forma do artigo anterior será (Lei n° 8.849, de
1994, art. 2°, 91°, e Lei n° 9.064, de 1995, art. 2°): .
I - deduzido do imposto devido na declaração de ajuste anual do beneficiário pessoa
fisica, assegurada a opção pela tributação exclusiva;
II - considerado como antecipação, compensável com o imposto que a pessoa jurídica
beneficiária, tributada 'com base no lucro real, tiver de recolher relativo à distribuição
de dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses;
III - definitivo nos demais casos.
§ 1o A compensação a que se refere o inciso II poderá ser efetuada com o imposto que a
pessoa jurídica tiver de recolher, relativo à retenção na fonte sobre a distribuição de
lucros ou dividendos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior (Lei nO8.849,
de 1994, art. 2°, 92°, e Lei n° 9.064, de 1995, art. 2°).
§ 2" A incidência prevista nesta Subseção alcança, exclusivamente, a distribuição de
lucros apurados na escrituração comercial por pessoa jurídica tributada com base no
lucro real (Lei na 8.849, de 1994, art. 2°, 9 4°, e Lei n° 9.064, de 1995, art. 2°)."
Fica claro o tratamento a ser dado no caso de pessoas jurídicas: o imposto é
considerado antecipação, compensável com o imposto eventualmente retido no caso de
distribuição de dividendos; e definitivo nos demais casos.
É fácil perceber que a pretensão do contribuinte não tem nenhum respaldo legal
ou lógico, pois se a retenção do imposto gerasse o direito à compensação ou restituição em
qualquer caso, a incidência do imposto sobre os dividendos recebidos/distribuídos e a
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 13807.013570/99-58

obrigatoriedade da retenção não teria nenhuma consequência prática, pois os valores retidos
seriam sempre devolvidos de uma forma ou de outra. É claro que a melhor interpretação da
norma não é aquela que a torna sem sentido! Na verdade a legislação prevê a possibilidade de
compensação do IRRF na retenção sofrida quando do recebimento de lucros com o imposto
retido no caso de distribuição apenas para evitar a dupla tributação, o que não acontece, por
óbvio, se a empresa não distribuiu lucros, e não importa o motivo pelo qual não distribuiu.
Por outro lado, admitir a restituição do imposto retido antes de 1996 porque a
partir desse ano não mais incide imposto sobre os lucros distribuídos seria aplicar efeito
retroativo à norma isentiva, o que também não tem respaldo na legislação.
Correta portanto a análise e conclusão do acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital